Tribunal: TJDFT
Processo: 0033433-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Civil. Processual Civil. Condomínios irregulares. Cobrança de taxas. Particularidades das ocupações no Distrito Federal.
1.. Os condomínios irregulares no Distrito Federal têm características diferenciadas daqueles que serviram como paradigmas para edição de temas vinculantes das Cortes Superiores, sendo lícita a cobrança de taxas dos ocupantes para tornar viável a ocupação.
2.. Considera-se presumida a adesão de morador que paga as taxas mensais durante muito tempo.
3.. Acórdão mantido por não se caracterizar divergência com os temas 492 do STF e 882 do STJ.